Tribunal: TJSP
Processo: 0501269-79.2010.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISS e taxas - Exercícios de 2007 a 2009 – Sentença de extinção por prescrição intercorrente. Cabe ao Magistrado a prática de atos destinados a garantir o impulso oficial, conforme previsto no artigo 2o do CPC – prevalência do interesse público - Recurso provido.